Tribunal: TJMT
Processo: 1022568-38.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022568-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WERICA NAIANY DO ESPIRITO SANTO SHARIF - CPF: 054.993.731-59 (APELANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEDMA MAYARA DA SILVA GONCALVES - CPF: 063.680.081-48 (VÍTIMA), JACKELINE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 023.661.621-89 (ASSISTENTE), MATILDE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 384.004.131-72 (ASSISTENTE), ELVIS ANTUNES COSTA - CPF: 008.040.241-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL.
PRELIMINAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
. INOCORRÊNCIA. LAPSOS TEMPORAIS NÃO ATINGIDOS. CONSIDERAÇÃO DA PENA MÁXIMA ABSTRATA NO PERÍODO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
.
IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A HONRA. DOLO ESPECÍFICO DE CARÁTER DISCRIMINATÓRIO CONFIGURADO.
ANIMUS INJURIANDI
FLAGRANTE. SUBSIDIARIAMENTE. P
EDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

PLEITO JÁ ACOLHIDO E APLICADO NA SENTENÇA DE ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta
pela Defesa
contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de injúria racial (art. 140, §3o, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se:

(I)
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre os marcos interruptivos;

(
II
)
o acervo probatório é suficiente para manter a condenação e se houve dolo específico de injuriar com base em elementos de raça e cor; e

(
III
)
há interesse recursal no pedido de aplicação da lei penal mais benéfica se esta já foi utilizada pelo juízo a quo.

III. Razões de decidir:

3.
A
prescrição
retroativa
não ocorre
quando o tempo transcorrido entre os marcos interruptivos é inferior ao prazo legal. Entre o fato e o recebimento da denúncia, deve-se observar a pena máxima em abstrato (08 anos para o crime em questão
,
à época); entre o recebimento e a sentença, observa-se a pena em concreto (04 anos para pena de 01 ano).

4. A condenação é imperativa quando a palavra da vítima é firme, coerente e
roborada pelo depoimento de testemunha que presenciou as ofensas de cunho racial ("negra do cabelo de bombril"), restando evidenciado o dolo de ofender a dignidade em razão da cor e raça.

5. A existência de discussão anterior não exclui o crime de injúria racial quando os termos utilizados extrapolam a mera animosidade e atingem a honra subjetiva com base em elementos discriminatórios.

6. Carece de interesse recursal o pedido para aplicação de norma benéfica (irretroatividade da lei penal mais grave) que já foi expressamente reconhecida e aplicada na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A prescrição retroativa no período anterior ao recebimento da denúncia deve ser regulada pela pena máxima abstratamente cominada ao tipo penal.

2. Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

3. O uso de expressões discriminatórias durante discussão configura o dolo específico do crime de injúria racial, não sendo a prévia animosidade causa de exclusão do crime.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 109, IV e V; art. 110, §1o; art. 117, I; art. 140, §3o. CPP, art. 386, V e VII; art. 593, I. CF/88, art. 5o, XL.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0004219-77.2017.8.11.0099, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 27/03/2024.

TJMT, N.U 1003490-55.2022.8.11.0003, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 16/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposto pela defesa do acusado
WERICA NAIANY DO
ESPÍRITO
SANTO SHARIF
, contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n. 1022568-38.2022.8.11.0002, que a condenou pela prática do crime de
injúria
racial (
CP, art. 140, §3o), à pena de um
(01) ano de reclusão, no regime aberto, e dez (10) dias-multa.

A defesa da apelante postulou, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição retroativa
pela pena aplicada em concreto, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, ao argumento de que entre a data do fato e o recebimento da denúncia já transcorreu prazo superior ao permitido.

No mérito, requereu a
absolvição da apelante por insuficiência probatória e ausência de dolo específico
, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postulou a
aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, para que seja aplicada a pena vigente à época dos fatos (id. 316589851).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, refutando a preliminar de prescrição retroativa (id. 324692375).

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 326545389).

É a síntese do necessário.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível
(CPP, art. 593, I),
manejado por quem tem interesse (CP, art. 577)
.

Consta
da denúncia que:

“
no dia
04/01/2020, por volta das 11h00,
na residência localizada na Rua 10, Jardim Itororó, Várzea
G
rande-MT
,
próximo à Igreja Assembleia de Deus, a denunciada
W
erica

N
aiany

do Espírito Santo Sharif injuriou a vítima Kedma Mayara da Silva Gonçalves,
o
fendendo-lhe

a dignidade, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor e etnia.

Da Narrativa do Fato Delituoso

Conforme foi apurado, no dia 04/01/2020, por volta das 11h00, defronte a residência localizada na Rua 10, Jardim Itororó, Várzea
G
rande-MT
,
Elvis Antunes Costa promovia a retirada do filho havido em comum com a denunciada, quando passaram a se desentender em razão da recusa da criança em acompanhar seu genitor.

Nesse momento, a ofendida Kedma Mayara da Silva Gonçalves interveio e logo se envolveu numa altercação física com a denunciada que então a injuriou ao afirmar:
“
..

negra, tem cabelo de bombril...”
- id. 89628121 - Pág. 9.

Em face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia
W
erica

N
aiany

do Espírito Santo Sharif como incursa no art. 140, §3o, do Código Penal, à época da vigência da Lei no 9.459/1997, atualmente tipificado no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.

Sendo assim, após R. A. esta, seja recebida em todos os seus termos, citando-se a denunciada para se ver processar e condenar, até final julgamento, em tudo ciente o Ministério Público, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

Saliente-se que a condenação da denunciada, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos morais, a serem estimados durante a instrução do processo, bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo o valor de R$3.000,001.
”
(sic - id. 303425883)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando a ré, ora apelante, pela prática do crime de injúria racial.

Em sede de preliminar, a
defesa da apelante
arguiu

prescrição retroativa da pretensão punitiva
, sustentando
que,
diante
d
a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, o lapso temporal transcorrido
entre a data do fato e o recebimento da denúncia
seria superior ao prazo legalmente previsto.

A prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena aplicada na sentença, ocorre em 04 (quatro) anos quando a pena é igual ou inferior a 01 (um) ano, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Contudo, para que a prescrição retroativa seja reconhecida, o art. 110, § 1o, do Código Penal estabelece que o lapso temporal deve ser computado
entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

No período anterior ao recebimento da denúncia,
e também
antes do trânsito em julgado para a acusação, deve-se considerar a pena máxima abstratamente cominada ao tipo penal, e não a pena concretamente aplicada.

Ademais, o
recebimento da denúncia é uma das causas interruptivas da prescrição
da pretensão punitiva, conforme expressamente previsto no art. 117, inciso I, do Código Penal. A interrupção faz com que o prazo prescricional comece a correr do zero novamente, a partir do evento interruptivo.

No caso em análise, os fatos delituosos ocorreram em
04 de janeiro de 2020
. A denúncia foi recebida em
16 de dezembro de 2023
(id. 137232511), e a sentença condenatória foi prolatada em
20 de junho de 2025
(id. 303425948), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão.

Anote-se que, p
ara
o
interregno
entre a data do fato e o recebimento da denúncia
, a lei exige que seja considerada a
pena máxima abstratamente cominada ao delito
,
à época dos fatos
.
Assim, o
crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3o, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei no 14.532/2023, previa uma pena máxima de
03 (três) anos de reclusão
,
atraindo
o
prazo prescricional de
08 (oito) anos
, nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal
.

Logo,
ao analisar o lapso temporal entre a data do fato (04/01/2020) e o recebimento da denúncia (16/12/2023), tem-se o transcurso de aproximadamente 03 (três) anos e 11 (onze) meses
, portanto, muito inferior a
o

prazo de 08 (oito) anos
, exigido pela lei
.

De igual modo

ao
examina
r
o

segundo
período
, considerando
entre o recebimento da denúncia
(16/12/2023)
e a prolação da sentença
(20/06/2025)
, verifica-se que transcorreram
01 (um) ano
06 (seis) meses e 05 (cinco) dias
.
Logo,
considerando
a
pena concreta de 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 109, V) que atrai
o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, entre o referido marco interruptivo não
transc
orreu
prazo superior
ao exigido para a prescrição
.

Conclusivamente
,
REJEITO A PRELIMINAR
,
porque

não
se verific
ou
a ocorrência de prescrição em nenhuma
das
suas
modalidades
nos referidos marcos interruptivos
, uma vez que os prazos legais não foram atingidos.

No mérito
, a

D
efesa da apelante requereu a absolvição, alegando fragilidade probatória
e
ausência de dolo
específico
,

pugnando
pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

A
materialidade do delito
encontra-se comprovada pelos Autos do TCO

(id. 135360640 e ss.)
, Termo de Representação Criminal

(id. 89628124, fl. 2)
, bem como pelos termos de depoimentos e pelo relatório policial,
reafirmados
pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Quanto à
autoria e ao dolo
específico, os depoimentos da vítima e de testemunhas são claros e convergentes
.

Perante a autoridade policial
, a apelante
afirmou
que,
ao tentar impedir que o filho fosse com o
genitor
, a vítima, a atual companheira
de
ste,
a
agrediu com puxões, arranhões e ofensas, com apoio de ELVIS e posteriormente da irmã JAQUELINE. Vejamos trecho do seu interrogatório
:

“ QUE a declarante foi casada há 4 anos com a pessoa de ELVES ANTUNES COSTA; QUE, possui um filho em comum o mesmo, pessoa de LUIS GUILHERME, de 07anos de idade; QUE, está divorciada há 5 anos de ELVES; QUE, a declarante possui a guarda do filho; QUE, LUIS passa um final de semana com o pai e outro com a declarante; QUE, no dia 04/01/2020 na data a qual LUIS passaria o final de semana com pai; QUE, ELVES chegou na residência da declarante com a sua atual esposa pessoa de KEDMA MAIARA, autora do fato; QUE, chegaram no
periódo
da manhã; QUE, o fato ocorreu em torno de às 10:00 horas da manhã; QUE, segundo a declarante seu filho LUIS, não queria ir neste final de semana para a casa do pai; QUE, no momento em que a declarante foi dizer para ELVES que LUIS não queria ir; QUE, a autora do fato desceu do carro onde estava; QUE, KEDMA proferiu: " O LUIS VAI SIM É DIA DO PAI DELE E ELE VAI LEVAR SIM" ; QUE, a autora do fato puxou a criança querendo levá-lo a força ; QUE,
KEDMA, começou a agredir a declarante com puxões de cabelo e arranhões; QUE, a declarante não agrediu a autora do fato em nenhum momento; QUE, a autora do fato também proferiu injurias em desfavor da declarante tais como: "VAGABUNDA , BISCATE, VOCÊ NÃO PRESTA NEM PARA SEGURAR HOMEM"
; QUE, a declarante possui exame de corpo de delito; QUE, após as agressões a mãe da declarante puxou a mesma e seu filho para dentro da casa; QUE, KEDMA E ELVES, jogaram o portão para cima da declarante com seu filho LUIS; QUE, a declarante possui
video
gravado onde mostram seu filho chorando após ser atingido pelo portão; QUE, a declarante relata também que ELVES, dizia a todo momento para KEDMA bater na mesma; QUE, foi acionada a Policia Militar até o local; QUE, o menor está em pânico após o ocorrido e não quer mais estar na presença do pai; QUE, sua irmã JAQUELINA e também autora do fato, chegou após o ocorrido e também agrediu a declarante em favor das pessoa de ELVES e KEDMA; QUE, a declarante não tem vínculo com sua irmã JAQUELINE (...)” (sic-id. 303424730 pág.10/11)

Ao ser interrogada judicialmente, a apelante afirmou que
,
no
dia
dos fatos, o genitor de seu filho, Elvis, compareceu à sua residência para buscar a criança, embora não fosse o dia acordado para a visita.

Declarou que, inicialmente, impediu a saída da criança, mas acabou permitindo que o pai o visse. Relatou que, nesse momento, a vítima saiu do veículo em que estava e tentou retirar a criança à força, o que ocasionou um desentendimento físico entre ambas, com puxões e agressões.

Informou que, em seguida, sua mãe interveio, puxando-a para dentro do portão da residência, momento em que
a víti
ma e Elvis teriam empurrado o portão contra ela e seu filho, gerando pânico na criança.

Narrou que, posteriormente, retirou-se com o filho para o interior da casa, onde permaneceu até a chegada de seu pai, que fechou o portão.

Relatou, ainda, que a senhora Ja
ck
eline também compareceu ao local, dando continuidade à discussão e tentativa de retirada forçada da criança.

Questionada quanto ao regime de visitas vigente à época,
a apelante
esclareceu que era um acordo alternado de finais de semana, sendo aquele em questão o final de semana que caberia a ela.

Alegou que Elvis já havia ficado com a criança durante o Natal e, ao final do período combinado, não a devolveu conforme ajustado. Diante da negativa em devolver o filho, informou que registrou boletim de ocorrência e, no dia seguinte, o genitor apareceu em sua residência.

Indagada sobre quem teria iniciado as ofensas verbais no conflito com
a vítima
, afirmou que foi a
ofendida
quem proferiu os primeiros insultos, mencionando que teria sido acusada de “
não saber fazer sexo
” e de “
não saber segurar homem
”.

Admitiu que revidou com xingamentos, chamando
vítima
de
"
v
agabunda
", mas negou ter utilizado quaisquer expressões de cunho racial, étnico ou relacionadas à cor da vítima.

Já a vítima
Kedma Mayara da Silva Gonçalves
declarou, em fase inquisit
iva,
que acompanhava ELVIS quando a apelante impediu a saída do filho destes, tendo ocorrido discussão com trocas de ofensas, e que foi alvo de injúrias racistas e pessoais
. Vejamos trecho das
suas
declarações
:

“QUE, a declarante é atual esposa da pessoa de ELVES,
Ex
marido da comunicante WERICA; QUE, a declarante estava acompanhando a pessoa de ELVES; QUE, a comunicante WERICA não estava deixando o filho
L
UIS GUILHERME ir passar o final de semana com o pai ELVES:
QUE,a
declarante não agrediu a comunicante; QUE, afirma ter ocorrido uma discussão entre
entre
as partes e trocas de
injuria
a
; QUE, WERICA, proferiu várias injurias seguintes: "
NEGRA, TEM CABELO DE BOMBRIL,
VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, BISCATE, FEIA "; QUE, a declarante afirma ter segurado o portão mas não atingiu ninguém; QUE, após o ocorrido a declarante registrou boletim de ocorrência e deseja representar criminalmente em desfavor da pessoa de, WERICA NAYANE, no delito de Calúnia e Injuria” (sic-id. 303424731 - pág. 9)

Em
juízo,

a

vítima

relatou que foi casada com o pai do filho da apelante
e

n
o dia dos fatos, ambos se dirigiram à residência da apelante para buscar a criança, e, diante da recusa
da recorrente

em liberar o filho, iniciou-se um desentendimento.

A vítima descreveu que a apelante a injuriou, chamando-a de "
N
egra do cabelo
duro
,

do cabelo
ruim
".

Embora houvesse troca de ofensas entre as partes, a vítima reafirmou que as expressões racistas foram proferidas pela apelante,
podendo essas informações serem reafirmadas
p
ela testemunha Elvis
,
que
presenciou
os dizeres
.

A testemunha
Elvis Antunes Costa
, ex-marido da apelante e ex-cônjuge da vítima, também ouvido em juízo, narrou que os fatos ocorreram conforme a denúncia.
Ele confirmou que a apelante proferiu insultos racistas contra
a vítima
, utilizando expressões como
:

"
Negra do cabelo de bombril,
de
cabelo ruim
, coisa assim
".

Ouvida na condição de

informante
por ser irmã da apelante,
Jackeline Rodrigues do Espírito Santo

verberou
que a apelante proferiu os insultos racistas. No entanto, posteriormente, quando questionada pela
D
efesa, alegou não se recordar dos impropérios exatos proferidos
,
relatando que
:
“
Eu cheguei depois dessa briga, né? Então, essa xingação aí, eu
não
lembro
de ter ouvido isso aí
não
”
,

atribuindo
a falha na memória ao lapso temporal
.

Por outro lado, a informante
Matildes
Rodrigues do Espírito Santo
, mãe da apelante,
ao ser ouvida judicialmente, negou a prática do delito, relatando que teve discussão, mas que não ouviu a apelante proferir impropérios com conotação racial
.

Ao reexaminar os depoimentos, constata-se que a versão da vítima e da testemunha Elvis Antunes Costa são coerentes e se complementam, descrevendo de forma detalhada o incidente e, crucialmente, as expressões de cunho racista proferidas pela apelante.

I
mporta anotar que,
a r
etratação
da informante Jaqueline
, todavia, não possui força suficiente para infirmar a versão acusatória, considerando:
(I)
o evidente vínculo familiar e o natural interesse no desfecho favorável à apelante;
(
II
)
a coerência e firmeza dos depoimentos da vítima Kedma e da testemunha Elvis, que presenciaram diretamente os fatos e confirmaram as expressões de cunho racial;
(
III
)
a convergência entre os relatos prestados na fase policial e em juízo pela vítima e por Elvis; e
(
IV
)
a fragilidade da justificativa de falha de memória, quando confrontada com a gravidade e o impacto das expressões discriminatórias proferidas.

A relevância da palavra da vítima em crimes contra a honra, especialmente quando envoltos em contexto de violência verbal e discriminatória, é amplamente reconhecida pela jurisprudência, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu com o depoimento de Elvis.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já sedimentou o entendimento:

“2. Descabida a absolvição do crime de injúria racial se a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal, devidamente corroborada pelos relatos judiciais de uma testemunha que presenciou os fatos, não deixa dúvidas de que a acusada a ofendeu menosprezando a cor da sua pele, sua raça e etnia;

(N.U 0004219-77.2017.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024) (negritei)

Ademais, ainda que as palavras injuriosas, proferidas pela apelada, não tivessem sido presenciadas por terceiro, o depoimento da vítima assume especial relevância como elemento probatório, sendo reconhecido como elemento
idôneo e suficiente para embasar a condenação por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme entendimento aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos crimes de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP), na maior parte das vezes, cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui significativo valor probante, notadamente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

2 – Recurso desprovido.”

(N.U 1003490-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

O dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 140, §3o, do Código Penal caracteriza-se pela intenção deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. Trata-se do denominado
animus
injuriandi
qualificado, que se distingue do mero
animus
narrandi
(intenção de narrar fatos) ou do
animus
criticandi

(intenção de criticar).

No caso concreto, a utilização das expressões 'Negra do cabelo ruim', 'Negra do cabelo duro' ou 'Negra do cabelo de bombril'
evidência
inequivocamente o dolo específico de ofender a vítima em razão de sua raça e características físicas associadas à sua identidade racial. Não se trata de mera narrativa de fatos ou crítica genérica, mas sim de ataque direto e intencional à dignidade da vítima, utilizando-se de estereótipos raciais depreciativos.

A alegação defensiva de que houve apenas uma discussão prévia com troca de ofensas não afasta a configuração do crime, pois a escolha deliberada de termos discriminatórios, que extrapolam o contexto da mera animosidade,
uma vez que a escolha de termos discriminatórios "
Negra do cabelo ruim, negra do cabelo duro
" ou "
Negra do cabelo de bombril"

demonstra a intenção específica de menosprezar e humilhar a vítima com base em sua raça e cor. O
dol
o
do tipo resta, portanto, plenamente caracterizado.

Portanto, o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, a apelante pleiteou a aplicação do
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa,
com o objetivo de que fosse mantida a pena prevista na legislação vigente à época dos fatos, anterior à Lei no 14.532/2023.

Neste ponto, o recurso não merece conhecimento por ausência de interesse recursal.

Registre-se, por oportuno, que na redação do art. 140, §3o, do Código Penal vigente à época dos fatos (anterior à Lei no 14.532/2023), não havia previsão de causas de aumento de pena ou qualificadoras específicas, razão pela qual a pena foi fixada pelo juízo de origem considerando exclusivamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A legislação posterior (Lei no 14.532/2023), que transformou a injúria racial em crime autônomo (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989) e previu causas de aumento de pena, não se aplica ao caso concreto por ser mais gravosa, em estrita observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (CF, art. 5o, XL), conforme já corretamente reconhecido e aplicado pela sentença
recorrida.

No
caso concreto, a própria sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, constante no id. 303425948, já acolheu expressamente este pleito defensivo.

O magistrado de primeiro grau reconheceu que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei no 14.532/2023 e, em estrita observância aos princípios constitucionais e penais pertinentes, aplicou a redação anterior do art. 140, §3o, do Código Penal, que previa pena de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa, por ser mais benéfica à ré. A pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão.

Considerando que a pretensão defensiva já foi integralmente satisfeita e contemplada na instância primeva, não há utilidade nem necessidade na interposição do recurso para rediscutir esta matéria, configurando a ausência de interesse recursal
, não o conhecendo nesse ponto
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça

REJEITO
a preliminar de prescrição retroativa
,
NÃO CONHEÇO
do pedido subsidiário de aplicação da lei mais

benéfica, por ausência de interesse recursal, uma vez que tal pleito já foi

acolhido e aplicado na sentença recorrida
e n
o mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026